Tribunal: TJMT
Processo: 1022718-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022718-25.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos executórios]
Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOELA RIBEIRO GUERINO - CPF: 071.781.949-36 (ADVOGADO), FABMOV COBRANCAS LTDA - ME - CNPJ: 10.174.623/0001-34 (EMBARGANTE), BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CNPJ: 92.816.560/0002-18 (EMBARGADO), THIAGO CAMARGO RIBAS - CPF: 006.619.799-62 (ADVOGADO), THIAGO DE FARIA - CPF: 728.904.529-72 (ADVOGADO), CINTHIA ZAMIN CAVASSOLA - CPF: 838.934.409-25 (ADVOGADO), ALEX JIMI POMIN - CPF: 024.295.659-94 (ADVOGADO), PRISCILA BERNARDINO DA FONSECA - CPF: 029.821.059-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1022718-25.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEIS – GARANTIA HIPOTECÁRIA – AVALIAÇÃO – OFICIAL DE JUSTIÇA – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO – NOVA AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA, ERRO OU DOLO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1022718-25.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: FABMOV COBRANCAS LTDA - ME

EMBARGADO: BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Fabmov Cobranças Ltda.-ME
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEIS – GARANTIA HIPOTECÁRIA – AVALIAÇÃO – OFICIAL DE JUSTIÇA – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO – NOVA AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA, ERRO OU DOLO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de nova avaliação exige prova de dúvida, erro ou dolo no laudo avaliatório realizado por Oficial de Justiça, ônus do qual a executada não se desincumbiu.

A ausência de memorial descritivo com os possíveis desmembramentos das áreas não representa vício no laudo do oficial de justiça, por se tratar de execução de título com garantia hipotecária, na qual o bem dado em garantia deve ser penhorado em sua totalidade.

Alega que o v. acórdão está omisso em relação ao disposto no art. 872, § 1o, do CPC. Sustenta que referido artigo não trata de desmembramento para fins de redução de penhora, mas sim de desmembramento para fins de alienação. Alega que o fato de se tratar de hipoteca, não impede a aplicação do desmembramento previsto do citado artigo para fins de alienação aos grandes imóveis rurais. Realça que o artigo exige que na avaliação seja apresentado memorial descritivo, com limites e confrontações passíveis de desmembramento.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de sanar o vício apontado a fim de apreciar que o princípio da indivisibilidade da hipoteca deve comportar mitigação para o caso de grandes imóveis rurais penhorados, na forma do art. 872, § 1o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1022718-25.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os
embargos foram opostos a fim de sanar suposto vício de omissão, em particular, quanto ao disposto no art. 872, § 1o, do CPC.

O Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que homologou a avaliação do imóvel objeto de penhora, realizada por oficial de justiça.

Em suas razões do recurso, a aqui embargante sustentou a necessidade de nova avaliação, sob o argumento de que a realizada por oficial de justiça teria desobedecido à regra do § 1o, do art. 872 do CPC, que assim dispõe:
“quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação”
, matéria que diz ser omisso o v. acórdão.

O v. acórdão concluiu não ser o caso de determinar nova avaliação, por não haver irregularidade na avaliação realizada por oficial de justiça, inclusive afastou a necessidade da apresentação de memorial descritivo, como previsto no § 1o, do art. 872, do CPC.

Assim se entendeu, porque os bens penhorados são objeto de garantia hipotecária, oriunda de Cédula de Crédito, que tem caráter indivisível. Vale dizer, se a execução é fundada em titulo executivo com garantia hipotecária, a penhora recairá sobre os bens dados em garantia, inclusive por força do disposto no § 3o, do art. 835, do CPC, o que torna irrelevante que conste da avaliação a possibilidade ou não da “cômoda divisão dos imóveis penhorados”.

Vale frisar, a ausência de apresentação de memorial descritivo na avaliação não representa vício na hipótese tratada, a ponto de ser necessária nova avaliação.

Sobre a questão, o v. acórdão consignou:

Por sua vez, verifica-se que os imóveis penhorados são objeto de garantia hipotecária e foram individualizados pelas matrículas, de modo que, a princípio, não há que se falar em penhora de parte dos imóveis, em razão do caráter indivisível da hipoteca (art. 1.419, CC).

Nessa hipótese, a ausência de memorial descritivo com os possíveis desmembramentos não representa vício no laudo do oficial de justiça.

Vale dizer, em se tratando de execução de título com garantia hipotecária, o bem dado em garantia deve ser penhorado em sua totalidade, ainda que o valor total desse seja superior ao saldo devedor, sendo que a hipoteca se trata de direito indivisível, em que o bem nomeado garante todo o crédito.

Não fosse isso, de relevo o consignado na decisão agravada:

E em que pese
a insurgência das partes, no que tange a impugnação à avaliação e os pedidos acerca de limites e confrontações, valor atualizado da dívida e/ou análise de possíveis desmembramentos, tem-se que se
não possuem pertinência prática e efetiva com a diligência eminentemente avaliativa afetuada
, de modo que a prova documental acostada em impugnação (id: 84444616) mostra-se deveras incapaz de inflamar juízo de carência de dados ou incerteza em relação ao laudo confeccionado sob a lavra do expert.

A esse respeito, obtempere-se que o oficial certificou pormenorizadamente os critérios adotados à avaliação, devidamente atualizado e à luz da realidade do comércio imobiliário local.

Assim, tem-se que inexiste vício substancial capaz de afastar a validade da avaliação, além de não constar nenhuma prova capaz de demonstrar erro ou dolo do avaliador, de modo que se afigura despicienda a realização de nova avaliação do bem.

Sob tais aspectos, não há omissão a ser sanada. Ao contrário,
o v. acórdão
examinou a matéria nos seus exatos contornos de modo que, o que se evidencia, é que a embargante utiliza a via para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhes foi favorável.

Verdade é que o alegado vício de omissão se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nos 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2o, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Cumpre realçar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023